Tribunal: TJSP
Processo: 1002729-73.2024.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
I - Incontroverso que o autor não contratou os serviços intitulados "VERBIN SEGUROS", não havendo qualquer prova idônea acerca da alegada contratação, portanto, inexigível a cobrança. Acertada a r. sentença quanto à restituição em dobro

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
I - Incontroverso que o autor não contratou os serviços intitulados "VERBIN SEGUROS", não havendo qualquer prova idônea acerca da alegada contratação, portanto, inexigível a cobrança. Acertada a r. sentença quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do benefício previdenciário do autor;
II - Se não houve contratação, configurado o ato ilícito, o qual comporta indenização que prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causá-lo;
III - O autor recebe aposentadoria do INSS, sendo surpreendido com descontos indevidos, não contratados, de sua verba de caráter alimentar, imprescindível a sua subsistência e de sua família. Inegável o dano moral. Quantia fixada (R$ 5.000,00) na r. sentença que não comporta reparo e corresponde ao valor pretendido pelo autor.

RECURSO NÃO PROVIDO